Tribunal: STF
Processo: RHC 61442
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO TEM CABIMENTO PRENDER EM FLAGRANTE O AGENTE QUE, HORAS DEPOIS DO
DELITO, ENTREGA-SE A POLICIA, QUE O NÃO PERSEGUIA, E CONFESSA O
CRIME. RESSALVADA A HIPÓTESE DE DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA,
SE PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS, CONCEDE-SE A ORDEM DE HABEAS
CORPUS, PARA INVALIDAR O FLAGRANTE.